Tribunal: STF
Processo: HC 234327
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Glaydson Eduardo Saraiva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 290, 303, 319, CAPUT, E 308, § 1.º, TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. MITIGAÇÃO. PRECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A custódia cautelar foi suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pela existência de indícios de que o réu integra organização criminosa, bem como no fundado receio de reiteração delitiva, pois o Agravante possui outras ações penais em andamento e mesmo uma condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública, o que não se afasta apenas pela expulsão do Acusado do quadro da polícia militar. 



    2. Não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão, porquanto a contemporaneidade deve ser aferida com base nos motivos ensejadores da prisão processual, os quais foram idôneos. Ademais, a identificação e prisão do Acusado decorre de extensa investigação de organização criminosa – especializada em diversos crimes (como tráfico de drogas, associação para o tráfico e comércio ilegal de armas) –, desdobrada desde o ano de 2016, com a realização de interceptações telefônicas, buscas e apreensões e compartilhamento de dados. 



    3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou 'ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)', como no caso de pertencimento a organização criminosa (HC n. 496.533/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 18/6/2019)" (AgRg no RHC 152.251/MA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021). 



    4. Considerados a gravidade concreta dos fatos e o fundado risco de reiteração delitiva, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    5. Agravo regimental desprovido.



    (RHC 183.112 AgRg, ministra Laurita Vaz)



    Em suas razões, a defesa pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do impetrante, em virtude da alegada inidoneidade dos fundamentos da decisão que a decretou, bem como sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública em razão de suposta atuação em organização criminosa e do risco concreto de reiteração delitiva, valendo destacar, no ponto, o acórdão impugnado: 



    Como se vê, a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pela existência de indícios de que o réu integra organização criminosa, bem como no fundado receio de reiteração delitiva, pois o Agravante possui outras ações penais em andamento e mesmo uma condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública, o que não se afasta apenas pela expulsão do Acusado do quadro da polícia militar.



    [...]



     No que se refere à alegação de ausência de contemporaneidade, foi destacado pelo Tribunal de origem o que segue (fls. 328-329; grifos diversos do original): 



    "Conforme relatado, insurge-se o presente feito em face de decisão exarada em ação penal oriunda do Processo de Investigação Criminal (PIC) n. 06.2021.00002693-5, instaurado (p. 259-261) em 26.11.2021, a partir do relatório final do 22º tomo ou desdobramento da operação gênesis, a qual teria por objetivo, a princípio, desvendar, através de interceptação de comunicações telefônicas, autorizada no processo n. 0141625-21.2016.8.06.0001, ações delituosas de grupos ligados a organizações criminosas para prática de tráfico de drogas e armas, assaltos e homicídios, quando foram captados diálogos com conteúdo criminoso de modo a revelar a existência de uma verdadeira teia de corrupção policial. 



    Neste desmembramento, embora as condutas delitivas apuradas refiram-se a conversas travadas em 2016 e 2017, a portaria de p. 259-261 esclarece que os relatórios finais da Coordenadoria de inteligência foram encaminhados àquele órgão ministerial em 3.2.2021, instaurado PIC apartado em 26.11.2021, singularizado pela multiplicidade de condutas delitivas e agentes, culminando na oferta de denúncia em 27.10.2022, conjugada com pedido de prisão preventiva dos dezessete acusados e de outras medidas cautelares, o qual foi deferido em 10.1.2023. 



    Clarividente, portanto, que tanto as numerosas fases da operação gênesis quanto este PIC específico demandaram tempo extraordinário a fim de coordenar condutas e individualizar agentes, fornecendo elementos concretos não apenas para acusação e decretação da segregação cautelar, mas, também, para o exercício regular do contraditório e ampla defesa. 



    Nesse sentido, filio-me à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, 'não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes.' (RHC 137.591/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe 26/5/2021)." 



    Consoante destacados pelas instâncias ordinárias, não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão, porquanto a contemporaneidade, em verdade, deve ser aferida com base nos motivos ensejadores da prisão processual, os quais foram idôneos, conforme ressaltado acima. (grifei)



    Ressalte-se, que tal entendimento – cabimento da prisão preventiva em razão do suposto envolvimento do agente em organização criminosa - encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte que, acerca do tema, já decidiu que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (RHC 218.983 AgR, ministro Edson Fachin – grifei).



    Destaco, no mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 



    [...]



    2. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes.



    (HC 215.452 AgR, ministro André Mendonça – grifei)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido.



    (HC 216.056 AgR, de minha Relatoria)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 218.644 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    Ainda, esta Suprema Corte também entende que “a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso). Confira-se, no mesmo sentido, os seguintes precedentes: 



    GRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. [...]. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    [...]



     2. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a periculosidade social do agente e presente o risco concreto de reiteração delitiva. 



    3. Agravo interno desprovido.



    (HC 223.418 AgR, de minha Relatoria)



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber – grifei) 



    De outro lado, no que concerne à tese de ausência de contemporaneidade da prisão, os fundamentos adotados pelas instâncias anteriores estão em consonância com jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, ministra Cármen Lúcia).



    Portanto, a presença de indícios de que o paciente, integra organização criminosa é suficiente para demonstrar que subsiste a necessidade da prisão cautelar. Nesse mesmo sentido, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 191.396, ministro Marco Aurélio; HC 189.118, ministro Edson Fachin; HC 177.697, ministra Cármen Lúcia.



    Ademais, a sua suposta atividade em organização criminosa configura prática de crime de natureza permanente (HC 157.972 AgR, de minha relatoria; HC 205.834, ministro Dias Toffoli, HC 167.132 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 143.333, ministro Edson Fachin; AO 2.275, ministro Luiz Fux), tornando, assim, desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente criminosa por ele perpetrada e a decretação de sua prisão preventiva, pois tais crimes possuem consumação prolongada no tempo, evidenciando a atualidade da medida privativa de liberdade.



    Assim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação de prisão preventiva do impetrante. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023. 



    Ministro NUNES MARQUES 



    Relator 



    Documento assinado digitalmente